Tribunal: TJSP
Processo: 1039468-23.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – FINANCIAMENTO CONTRAÍDO EM NOME DA AUTORA – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 15.000,00, A TEOR DO QUE VEM SENDO FIXADO PARA CASOS ANÁLOGOS. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039468-23.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, são apelados IESSA INGRIDY
CASTILHO VIEIRA e PROJETTO SPECIALE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039468-23.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 25812
APEL.No: 1039468-23.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (39a VARA CÍVEL DO F. CENTRAL)
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APDA. : IESSA INGRIDY CASTILHO VIEIRA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA
FINANCIAMENTO CONTRAÍDO EM
NOME DA AUTORA
FRAUDE PERPETRADA POR
TERCEIROS NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANO MORAL
IN RE IPSA
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER
REDUZIDO PARA R$ 15.000,00, A TEOR DO QUE VEM
SENDO FIXADO PARA CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., nos autos da ação
declaratória c.c. indenizatória que lhe move IESSA INGRIDY CASTILHO VIEIRA,
na qual também figura no pólo passivo a empresa ROGETTO SPECIALE
COMÉRCIO DE MÍVEIS LTDA. e SANTANDER FINANCIAMENTOS, cujos
pedidos iniciais foram julgados para “(i) declarar nulos os contratos celebrados
em nome da autora, sob os números 20021652925, 20022288368, 20022201514,
20022225939, 20022325910, 20022368026, que somados equivalem a R$
46.938,00 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e oito reais); (ii) declarar a
inexigibilidade do valor de R$ 46.938,00 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta
e oito reais) em decorrência dos contratos, ora desconstituídos; (iii) determinar o
cancelamento definitivo da anotação do nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito apenas em relação à dívida relacionada aos contratos supra;
e, (iv) condenar as rés PROGETTO SPECIALE COMÉRCIO DE MÍVEIS LTDA,
SANTANDER FINANCIAMENTOS e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 38.160,00 (trinta
e oito mil, cento e sessenta reais) à título de indenização por danos morais à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039468-23.2015.8.26.0100 -Voto no
3
autora, acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo desde a data dos fatos (18/05/2015) e juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, incidentes desde a presente data”, nos
termos da sentença de fls. 254/257, da Juíza JULIANA PITELLI DA GUIA, da qual o
relatório se adota.
A ré Aymoré recorre, destacando, em síntese, que: (a) a
autora foi vítima de fraude, em que terceiro contraiu dívida junto à ré Progetto, a
qual foi financiada pela requerida; (b) não pode ser responsabilizada pelo prejuízo
experimentado pela autora, pois não foi negligente, tendo sido, igualmente, vítima
do estelionatário; (c) não houve dano moral; (d) subsidiariamente, o valor da
indenização deve ser reduzido.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a
sentença, exceto no que tange ao valor da indenização por danos morais, não
merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039468-23.2015.8.26.0100 -Voto no
4
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“IESSA INGRIDY CASTILHO VIEIRA, qualificada nos autos, ajuizou a presente
demanda com pedido de tutela antecipada em face de PROGETTO SPECIALE
COMÉRCIO DE MÍVEIS LTDA, SANTANDER FINANCIAMENTOS e AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que meados
de fevereiro de 2015 foi notificada pelo banco Santander acerca da existência de
dívida em seu nome no valor de R$46.938,00 (quarenta e seis mil e novecentos e
trinta e oito reais), decorrente da compra de móveis no estabelecimento da primeira
ré, com financiamento pela corré Aymoré. Narra que desconhece a compra e foi
vítima de fraude, assim, requer a condenação das rés a excluírem seu nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039468-23.2015.8.26.0100 -Voto no
5
cadastro de inadimplentes e a indenizar-lhe quantia não inferior a 40 (quarenta
salários mínimos). Documentos instruíram a inicial às fls. 08/39 (...)
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO (...)
1. Consigno que a relação entre as partes é de consumo, mesmo que a autora
negue qualquer contratação, eis que se insere no conceito de consumidor por
equiparação (artigo 17 do CDC), vítima de evento causado pelo fornecedor. Feita
esta ponderação, a análise das provas produzidas leva à procedência dos pedidos.
2. Os documentos de fls. 11/21 comprovam que o nome da autora foi inscrito
no cadastro de inadimplentes pelo banco Santander - entidade financeira responsável
pelas cobranças - devido ao débito de R$28.271,00 (vinte e oito mil e duzentos e
setenta e um reais) oriundo de diversas compras efetuadas no estabelecimento
Progetto Speciale Comércio de Móveis, com financiamento do preço junto a Aymoré
Crédito Financiamento e Investimento.
3. A análise dos contratos relativos às compras questionadas pela autora (fls.
28/39) indica manifesta divergência entre a assinatura neles apostas com as
presentes nos documentos pessoais que instruíram a inicial (fls. 08/10). A perícia
grafotécnica confirmou a falsidade na assinatura da requerente, assim, conclui-se ter
sido realmente vítima de algum tipo de fraude, pois não foi ela quem comprou os
produtos da corré Progetto Speciale ou o financiamento do preço junto às instituições
financeiras. O evento configura falha na prestação dos serviços, a justificar a
responsabilização solidária das corrés, nos termos do artigos 7o, parágrafo único e
25, § 1o, ambos da Lei no 8.078/90, já que é evidente que não empreenderam a
devida diligência na aferição de identidade do consumidor.
4. Logo, de rigor o acolhimento do pedido de exclusão do nome da autora do
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de receber indenização por
dano moral, muito embora este juízo se perfilhe ao entendimento de que, em regra, o
simples descumprimento de contrato não enseja esta hipótese de dano. É que a
autora sequer firmou contrato com os réus e, mesmo assim, sofreu as consequências
do inadimplemento, sendo surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastros
de devedores e recebendo repetidas cartas de cobrança.”
Especificamente no que tange à fixação do dano moral,
destaque-se que o grau de reprovabilidade da conduta ilícita foi de razoável
monta, na medida em que os réus foram negligentes ao dar causa à negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039468-23.2015.8.26.0100 -Voto no
6
do nome da autora. De outro lado, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima foi de razoável proporção, já que teve seu nome
negativado indevidamente.
Assim,
e
considerando-se,
também,
a
capacidade
econômica das partes, entendo que o montante fixado pelo Magistrado a quo
deve ser reduzido para R$ 15.000,00, a ser corrigido a partir do arbitramento e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
unicamente para reduzir o valor da indenização nos termos acima.
Tendo em vista que a autora decaiu de parte mínima em
grau recursal, majoro os honorários de seu patrono para 20% do valor da
condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator